Tribunal: TJMT
Processo: 1034869-52.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034869-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Citação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), MIRKO VINCENZO GIANNOTTE - CPF: 514.543.861-34 (AGRAVADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVANTE), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), COMPANHIA OMNIA DE ARMAZENS GERAIS - CNPJ: 15.069.495/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ORONZO GIANNOTTE registrado(a) civilmente como ORONZO GIANNOTTE - CPF: 021.787.611-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBA DI PINTO GIANNOTTE - CPF: 299.459.411-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ELISABETH MARTINI BRAZ - CPF: 291.949.110-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SORAYA GIANOTTE - CPF: 299.459.501-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil.
A
gravo interno em agravo de instrumento.
C
itação por edital.
E
xcepcionalidade.
E
sgotamento dos meios de localização.
L
egitimidade ativa do herdeiro.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento, reformando decisão de primeira instância que deferiu a citação por edital de um dos executados em ação de execução de título extrajudicial. A instituição financeira alega que o agravado não possui legitimidade ativa para questionar a citação da executada e que todas as diligências para a localização foram esgotadas.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o herdeiro e executado no mesmo processo possui legitimidade ativa para questionar a regularidade da citação por edital de outra herdeira; e (
ii
) saber se houve o efetivo esgotamento dos meios de localização da executada antes do deferimento da citação por edital.

III. Razões de decidir

3.
A preliminar de ilegitimidade ativa do herdeiro deve ser afastada, pois, na qualidade de executado no mesmo processo, ele possui interesse jurídico na regularidade da formação da relação processual e na validade dos atos citatórios que afetam o espólio ou os demais herdeiros, uma vez que a irregularidade pode comprometer a eficácia e a segurança jurídica de toda a execução.

4. A citação por edital é medida de caráter excepcional e subsidiário, exigindo o esgotamento de todos os meios ordinários e razoáveis de localização da parte, incluindo a consulta a sistemas eletrônicos de auxílio judicial (
Sisbajud
,
Renajud
,
Infojud
,
Serasajud
,
Comgasjud
), independentemente da colaboração da parte adversa.

5. A ausência de fornecimento de endereço por um dos herdeiros não exime o exequente e o Poder Judiciário de promoverem as demais pesquisas e diligências exigidas pela lei e jurisprudência para legitimar a citação ficta.

6. A controvérsia sobre a obrigatoriedade de expedição de ofícios a cadastros de órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos para localizar o réu antes da citação por edital foi afetada como Tema 1338 no Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O herdeiro e executado em processo de execução possui legitimidade para questionar a regularidade da citação por edital de outro herdeiro, em razão do interesse na higidez do processo e na segurança jurídica da execução. 2. A citação por edital, por sua natureza excepcional, pressupõe o esgotamento de todos os meios razoáveis de localização do demandado, incluindo a pesquisa em sistemas eletrônicos de auxílio judicial, independentemente da colaboração da parte adversa."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 18, 110, 256, § 2o, 257, 616, VI, 687, 830, § 2o, 932, V, 996, 1.021, § 3o, 1.036, § 5o, e 1.038, III, § 1o; CF/1988, art. 5o, LV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1338 (afetado em 12.06.2025).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de agravo interno interposto por BANCO DA AMAZONIA SA, contra a r. decisão monocrática deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento
, interposto por MIRKO VINCENZO
GIANNOTTE em
face do agravante,
para reformar a decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT,
que deferiu a citação por edital de Soraya
Giannotte
.

O agravante sustenta que os fundamentos apresentados na decisão monocrática não enfrentam de forma adequada os argumentos suscitados anteriormente, pois mencionou a ausência de das contrarrazões; contudo, a contraminuta foi apresentada e j
unto a ela documentos de
forma de fundamentar suas alegações
.

Pede, pois, o recebimento e conhecimento do presente Agravo Interno, a reconsideração da decisão monocrática pelo Relator, em razão da desconsideração das contrarrazões apresentadas, e caso não reconsiderada, que o agravo seja submetido ao julgamento do órgão colegiado, com o consequente provimento para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a nulidade da mesma e garantindo o regular prosseguimento da demanda com a devida consideração das contrarrazões apresentadas.

O agravado ofertou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Antes da análise do mérito do recurso, faço um breve resumo dos fatos.

Denota-se dos autos que MIRKO VINCENZO GIANNOTTE interpôs recurso de agravo de instrumento contra
contra
a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. no 0000430-17.2001.8.11.0007), ajuizada por BANCO DA AMAZONIA AS, contra COMPANHIA OMNIA DE ARMAZENS GERAIS, ALBA DI PINTO GIANNOTTE, MARIA ELISABETH MARTINI BRAZ, SORAYA GIANOTTE e ESPOLIO DE ORONZO GIANNOTTE, deferiu a citação por edital da executada Soraya
Giannotte
, por considerar as várias tentativas de localização e haver indícios de que
esta
se encontra atualmente residindo no exterior (cf. Id. no 173955300 – dos autos de origem).

Foi proferida a decisão monocrática no sentido de que a
citação por edital é medida excepcional e somente pode ser autorizada se esgotados os meios possíveis de localização e citação pessoal da parte ré, e que nos autos da ação de execução de título extrajudicial não se vislumbrou o completo exaurimento das medidas necessárias à localização da
executada Soraya
Giannotte
de forma pessoal
; pois

a
despeito da alegação de desconhecimento do seu paradeiro, não se verifica a realização de diligências que seriam imprescindíveis antes de se cogitar a medida extrema da citação por edital.

A presente execução teve início em 09 de março de 2021. Em 07 de março de 2016, os advogados comunicaram o falecimento de
Oronzo

Giannotte
e solicitaram a suspensão do processo para habilitação dos sucessores (Id. 41199730 - Pág. 113).

O espólio de
Oronzo

Giannotte
passou a se manifestar nos autos a partir de 03 de junho de 2016.

Em 04 de agosto de 2022, o executado/agravado Mirko requereu sua sucessão processual como parte autora, em virtude do falecimento de
Oronzo

Giannotte
, e, consequentemente, a habilitação dos herdeiros, conforme os artigos 110 e 687 do CPC.

O juízo de primeira instância determinou a suspensão do processo e intimou o banco/exequente para que, no prazo de 20 dias, promovesse a habilitação dos demais herdeiros ou, caso desejasse, iniciasse o inventário para regularizar a representação, fundamentando-se na legitimidade do credor para requerer o inventário (art. 616, VI, CPC).

Em suas buscas, o agravado identificou três possíveis herdeiros de
Oronzo

Giannotte
: a viúva Alba Di Pinto
Giannotte
e os filhos Mirko Vicenzo
Giannotte
e Soraya
Giannotte
(com ressalva quanto à confirmação). Informou que os dois primeiros já estavam qualificados nos autos e que não obteve informações atualizadas sobre Soraya
Giannotte
, tampouco localizou informações sobre inventário ou testamento deixado pelo falecido (Id. 111936534).

Em 05 de abril de 2023, o juiz, considerando a ausência de menção a herdeiros na certidão de óbito (Id. 91776555), intimou Mirko Vicenzo
Giannotte
, herdeiro conhecido, para que, em 15 dias, informasse a qualificação e o endereço atual dos herdeiros de seu falecido pai.

Mirko informou que Soraya
Giannotte
reside há muito tempo fora do país, trabalhando com projetos humanitários globais, tendo residido em Mali, Lesoto, Timor-Leste e, recentemente, na Ucrânia. Argumentou que não tinha a obrigação de fornecer o endereço de quem quer que seja.

Posteriormente, foi proferida a seguinte decisão:

"Considerando as diversas tentativas de localização da executada Soraya
Giannotte
e havendo indícios de que esta reside atualmente no exterior (id. 136729477), inclusive em possíveis locais inacessíveis pelos meios oficiais (id. 131787853), defiro sua citação por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se os termos do artigo 257 do CPC."

Conforme previsão do artigo 256 do Código de Processo Civil, a citação por edital ocorrerá nos casos em que: a) desconhecido ou incerto o citando, b) quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que ele se encontrar e c) nos casos expressos em lei.

Ademais, o artigo 830, § 2o, do mesmo diploma legal, aplicável ao procedimento de execução, preconiza que a citação por edital incumbirá ao exequente apenas após a frustração das tentativas de citação pessoal e por hora certa. Essa disposição legal reforça o caráter subsidiário e excepcional da citação editalícia, que somente se justifica quando esgotados os meios ordinários de localização do demandado.

No caso em apreço, a citação por edital, por sua natureza extraordinária e com graves implicações para o exercício do direito de defesa, somente se legitima após a demonstração inequívoca de que todas as diligências possíveis e razoáveis foram empreendidas para localizar a parte requerida pessoalmente. A
ratio
legis que informa a exigência de esgotamento das vias ordinárias reside na garantia fundamental do contraditório e da ampla defesa (artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal), que se efetivam de maneira mais plena e eficaz com a cientificação direta do interessado acerca da demanda judicial.

[...]
Em exame dos autos, constato, com a devida vênia, que não se vislumbra o completo exaurimento das medidas necessárias à localização da herdeira de forma pessoal. A despeito da alegação de desconhecimento do seu paradeiro, não se verifica a realização de diligências que, em meu entendimento, seriam imprescindíveis antes de se cogitar a medida extrema da citação por edital.

Especificamente, verifico a ausência de comprovação de que foram realizadas buscas de endereços vinculados ao nome da devedora falecida, ou mesmo da sua herdeira, junto aos sistemas eletrônicos de auxílio judicial, tais como o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (
Sisbajud
), o Sistema Nacional de Restrição Judicial de Veículos Automotores (
Renajud
), o Sistema de Informações ao Judiciário (
Infojud
), o sistema
Serasajud
e o sistema
Comgasjud
(este último, considerando a possibilidade de registro de endereço em contas de serviços essenciais). Tais sistemas constituem ferramentas eficazes e céleres para a obtenção de informações cadastrais relevantes, representando diligências ordinárias que devem ser implementadas antes da medida excepcional da citação editalícia.

A utilização desses sistemas permite ao juízo e à parte exequente rastrear informações atualizadas sobre o endereço da parte demandada, representando um esforço diligente na busca pela citação pessoal, em observância aos princípios da cooperação (artigo 6o do CPC) e da máxima efetividade do processo.

Portanto, antes de se admitir a citação por edital, medida que fragiliza o exercício do direito de defesa e onera o processo, reputo indispensável a realização de diligências mais aprofundadas na tentativa de localização pessoal da herdeira.

Destarte, a decisão agravada, ao deferir a citação por edital sem o devido esgotamento das vias de localização pessoal da executada, incorreu em
error
in procedendo, impondo-se a sua reforma para que sejam realizadas as diligências necessárias à tentativa de citação pessoal antes da medida extrema.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil, conheço do presente Agravo de Instrumento e, no mérito, dou-lhe provimento para reformar a decisão agravada que deferiu a citação por edital de Soraya
Giannotte
.

Realmente, por um lapso, não foi observada a contraminuta ofertada pelo agravante, o que passo a fazer.

Nas contrarrazões o Banco suscita, preliminarmente, a ilegitimidade ativa de Mirko Vincenzo
Giannotte
, sustentando que este não possui direito de pleitear em nome próprio um direito alheio (o direito de defesa de Soraya
Giannotte
), conforme os artigos 18 e 996 do Código de Processo Civil. A legitimidade para interpor o recurso seria exclusivamente da própria executada, Soraya
Giannotte
.

No mérito, refuta as alegações do agravante de que não teriam sido esgotadas todas as possibilidades de localização da executada. Detalha-se o longo histórico processual, que demonstra que o Agravante teve mais de 539 dias para fornecer o endereço de sua irmã, Soraya
Giannotte
, mas não o fez, apesar das várias oportunidades e prorrogações de prazo concedidas pelo juízo de origem. As contrarrazões enfatizam que a decisão de citação por edital foi proferida após exaustivas tentativas de localização e considerável inércia do próprio agravante, caracterizando, segundo o
a
gravado, um abuso do direito de recorrer e um desrespeito ao Poder Judiciário.

Passo à análise.

De início, afasto a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo BANCO DA AMAZÔNIA S/A.

Embora seja certo que o art. 18 do Código de Processo Civil vede a postulação de direito alheio em nome próprio, a situação dos autos comporta uma análise mais aprofundada.

O executado Mirko Vincenzo
Giannotte
, na qualidade de herdeiro e executado no mesmo processo, possui interesse jurídico na regularidade da formação da relação processual e na validade dos atos citatórios que atingem o espólio ou os demais herdeiros.

A citação por edital, por ser medida de exceção, exige o estrito cumprimento dos requisitos legais, e a sua irregularidade pode, em tese, comprometer a eficácia e a segurança jurídica de toda a execução, afetando, ainda que indiretamente, a esfera jurídica de todos os envolvidos no polo passivo.

Embora não se trate de litisconsórcio necessário em sua forma mais estrita no polo passivo para a existência da execução, a eficácia e a segurança jurídica da execução contra o espólio e seus herdeiros dependem da validade dos atos citatórios de todos os corresponsáveis. A ausência de citação válida de um dos herdeiros pode gerar instabilidade e nulidade em fases futuras do processo, afetando o patrimônio comum e, consequentemente, o interesse dos demais herdeiros.

Portanto, a legitimidade do executado Mirko se justifica pelo seu interesse direto na higidez da execução que tramita contra ele e o patrimônio da família, sendo a citação de Soraya um pressuposto para a validade e a futura eficácia de todos os atos executivos.

Apesar de nas contrarra
zões o Banco ter apresentado um histórico processual detalhado, com a indicação de prazos concedidos ao Agravante Mirko Vincenzo
Giannotte
para a localização de sua irmã, Soraya
Giannotte
, e a inércia deste em fornecer o endereço. Contudo, a responsabilidade pelo esgotamento das diligências para a localização da parte não pode ser transferida integralmente à contraparte. A prerrogativa da citação por edital, por sua excepcionalidade e pelo risco de cerceamento de defesa, exige que o próprio exequente e o Poder Judiciário, por seus próprios meios e sistemas (tais como SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, entre outros), empreendam todas as diligências razoáveis e eficazes na tentativa de localização da parte antes de se valer da citação ficta.

Ainda que o lapso temporal referido pelo Banco seja considerável, a decisão agravada (que deferiu a citação por edital) não demonstrou o efetivo esgotamento de todos os meios possíveis e disponíveis ao juízo, independentemente da colaboração da parte adversa.

A simples ausência de fornecimento de endereço por um dos herdeiros não exime o credor e o juízo de promover as demais pesquisas e diligências que a lei e a jurisprudência exigem para legitimar a citação por edital.

Entendo a dificuldade e as argumentações do Banco que busca seu crédito; todavia, sigo o entendimento de que
o executado e o Juízo têm
o dever de buscar todos os meios possíveis de localização do réu, para se proceder à respectiva citação pessoal, devendo requisitar informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, antes de determinar a citação por edital.

Tal matéria é contraditória até mesmo na Corte Superior, tanto que recentemente, no dia 12 de junho de 2025, foi publicada a decisão de
afetação como representativo da controvérsia, nos termos do art. 1.036, § 5o, do CPC/2015, para que seja julgado pela Corte Especial do STJ, adotando-se as seguintes providências
- Tema 1338
: “a) a tese representativa da controvérsia fica delimitada nos seguintes termos: "Definir, à luz do art. 256, § 3o, do Código de Processo Civil, se há obrigatoriedade de expedição de ofício a cadastros de órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos para localizar o réu antes da citação por edital."; b) a suspensão dos processos em trâmite nos tribunais de segunda instância ou no Superior Tribunal de Justiça, devendo-se adotar, no último caso, a providência prescrita no art. 256-L do RISTJ; c) comunicação, com cópia do acórdão, aos Ministros da Corte Especial do STJ, ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes (NUGEP) desta Corte Superior, aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, Tribunais de Justiça e à Turma Nacional de Uniformização; e d) vista ao Ministério Público Federal para parecer, nos termos do art. 1.038, III, § 1o, do CPC/2015
”
.

A relevância da temática é tamanha que a Corte Superior, atenta à necessidade de uniformização do entendimento e à garantia dos princípios constitucionais do processo, afetou recentemente a matéria como Tema 1338 em sede de Recurso Especial Repetitivo. A questão central a ser definida é a obrigatoriedade de expedição de ofícios a cadastros de órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos para localizar o réu antes da citação por edital, conforme o art. 256, § 3o, do Código de Processo Civil. A própria afetação do tema, com a determinação de suspensão dos processos em trâmite que tratem da matéria, evidencia a controvérsia e a necessidade de se buscar o esgotamento efetivo das vias de localização, antes de se recorrer à medida extrema da citação ficta.

Embora o tema esteja em fase de definição pelo Superior Tribunal de Justiça, a prudência judicial e a orientação que tem prevalecido nos Tribunais Pátrios, bem como o escopo da decisão monocrática, inclinam-se para a exigência de um exaurimento mais rigoroso dos meios de localização. A citação por edital, por suas características de ficção jurídica, é a última
ratio
processual e deve ser evitada sempre que
existam
outras possibilidades de localização da parte.

Nesse diapasão, a decisão monocrática, ao determinar o provimento do Agravo de Instrumento para exigir o cumprimento de diligências complementares na busca pelo endereço da executada Soraya
Giannotte
antes da citação por edital, alinha-se com a mais correta interpretação do dispositivo legal e dos princípios processuais que regem a matéria.

Não há, portanto, que se falar em reforma da decisão impugnada pelo Agravo Interno, visto que
esta
se encontra em plena conformidade com a excepcionalidade da medida citatória e com a necessidade de esgotamento das vias de localização.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.021, § 3o, do Código de Processo Civil, e ausente qualquer elemento novo que justifique a modificação da decisão agravada, nego provimento
ao presente Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025